Tribunal: TJDFT
Processo: 0702972-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. OMISSÃO DE BENS NA PARTILHA REALIZADA EM DIVÓRCIO CONSENSUAL. DESCONHECIMENTO. BOA-FÉ PRESUMIDA. PARTILHA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. IMPOSSIBILIDADE. PARTILHA DO SALDO DO FGTS RECOLHIDO DURANTE O VÍNCULO CONJUGAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A omissão de bens nos autos da ação de divórcio consensual, sob o regime da comunhão parcial de bens, podem ser objetos de ação de sobrepartilha, sendo presumida a boa-fé da parte que alegou o desconhecimento do patrimônio.
2. A previdência privada, fechada, é restrita aos participantes de um grupo, vinculado a um fundo de pensão (entidade ou sociedade civil que administra o patrimônio formado pelas contribuições de participantes e patrocinador), não sendo esse montante partilhável nas ações divórcio, tampouco em ações de sobrepartilha.
3. Conforme jurisprudência do STJ, o percentual depositado referente ao FGTS, durante o vínculo marital, constitui patrimônio comum do casal, ainda que o saque não seja realizado, devendo, portanto, ser partilhado de forma igualitária entre as partes. (AgInt no REsp 1896600/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)
4. Recurso parcialmente provido.